Tribunal: TJES
Processo: 0026197-96.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento Indevido; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-06-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0026197-96.2015.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: ESPOLIO DE ZINETH GUEDES PIMENTEL
RELATOR(A):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL
–
REPETIÇÃO DE INDÉBITO – VALORES DEPOSITADOS APÓS ÓBITO DE BENEFICIÁRIA – PRESCRIÇÃO TRIENAL AFASTADA –
DECRETO N
º. 20.910/1932 – AJUIZAMENTO DA DEMANDA NO PRAZO QUINQUENAL – RECURSO PROVIDO
.

1.
A jurisprudência pátria, sobretudo a do Colendo Superior Tribunal de Justiça, é firme em pronunciar que nos casos de ressarcimento ao erário, não decorrente de ato de improbidade, aplica-se o prazo prescricional quinquenal previsto no Decreto nº. 20.910/1932

2.
No caso, o óbito da beneficiária se deu em 08/10/2010 e a presente demanda foi ajuizada em 17/08/2015, de forma que não transcorreu o prazo de cinco anos previsto no Decreto nº. 20.910/1932.

3.
Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0026197-96.2015.8.08.0024

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ESPÓLIO DE ZINETH GUEDES PIMENTEL

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
INSTITUTO DE PREVID
Ê
NCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
em face da r. sentença de fls. 60/v que, nos autos da “
ação condenatória de repetição de indébito
” ajuizada por pelo apelante em face do
ROSALDO GONÇALVES DA SILVA
em face do
ESPÓLIO DE ZINETH GUEDES PIMENTEL
,

acolheu a ocorrência da prescrição, sob o fundamento de que prescreve em 03 (três) anos a pretensão indenizatória da Fazenda Pública em face de particular.

Em suas razões (fls. 62/69), o apelante requer a reforma da r. sentença, a fim de que se reconheça a aplicabilidade ao caso concreto do artigo 1°, do Decreto no 20.910/32 (prazo prescricional de cinco anos) e, por conseguinte, afastar a declaração de prescrição do d. juízo singular, determinando o retorno dos autos a origem para prosseguimento do feito.

Sem contrarrazões.

Instada a se pronunciar, a d. Procuradoria de Justiça Cível entendeu pela desnecessidade de intervenção (id. 5070722).

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0026197-96.2015.8.08.0024

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ESPÓLIO DE ZINETH GUEDES PIMENTEL

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
INSTITUTO DE PREVID
Ê
NCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
em face da r. sentença de fls. 60/v que, nos autos da “
ação condenatória de repetição de indébito
” ajuizada por pelo apelante em face do
ROSALDO GONÇALVES DA SILVA
em face do
ESPÓLIO DE ZINETH GUEDES PIMENTEL
,

acolheu a ocorrência da prescrição, sob o fundamento de que prescreve em 03 (três) anos a pretensão indenizatória da Fazenda Pública em face de particular.

Em suas razões (fls. 62/69), o apelante requer a reforma da r. sentença, a fim de que se reconheça a aplicabilidade ao caso concreto do artigo 1°, do Decreto no 20.910/32 (prazo prescricional de cinco anos) e, por conseguinte, afastar a declaração de prescrição do d. juízo singular, determinando o retorno dos autos a origem para prosseguimento do feito.

Sem contrarrazões.

Instada a se pronunciar, a d. Procuradoria de Justiça Cível entendeu pela desnecessidade de intervenção (id. 5070722).

Já adianto o presente recurso merece provimento.

Digo isso porque a jurisprudência pátria, sobretudo a do Colendo Superior Tribunal de Justiça, é firme em pronunciar que nos casos de ressarcimento ao erário, não decorrente de ato de improbidade, aplica-se o prazo prescricional quinquenal previsto no Decreto nº. 20.910/1932. Veja-se:

“PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. VALORES RECEBIDOS INDEVIDAMENTE POR COMPROVADA MÁ-FÉ. PRESCRITIBILIDADE DAS AÇÕES DE RESSARCIMENTO DE DANOS AO ERÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. RE 669.069/MG, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, DJe 28.4.2016. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. RECURSO ESPECIAL DO INSS A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Cinge-se a controvérsia à fixação do prazo prescricional da ação de ressarcimento de benefício previdenciário pago indevidamente, quando comprovada a má-fé do benefíciário. 2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 669.069/MG, em sede de repercussão geral, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, DJe 28.4.2016, consolidou ao orientação de que é prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil. 3. De fato, a prescrição é a regra no ordenamento jurídico, assim, ainda que configurada a má-fé do benefíciário no recebimento dos valores, inexistindo prazo específico definido em lei, o prazo prescricional aplicável é o de 5 anos, nos termos do art. 1o. do Decreto 20.910/1932, em respeito aos princípios da isonomia e simetria. 4. Enquanto não reconhecida a natureza ímproba ou criminal do ato causador de dano ao erário, a pretensão de ressarcimento sujeita-se normalmente aos prazos prescricionais. 5. Recurso Especial do INSS a que se nega provimento. (REsp 1825103/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 22/11/2019).

É no mesmo sentido a jurisprudência pacífica deste e. Tribunal de Justiça:

EMENTA CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO VALORES RECEBIDOS INDEVIDAMENTE POR BENEFICIÁRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL PRESCRIÇÃO QUINQUENAL PRINCÍPIO ACTIO NATA DECURSO DO PRAZO RECURSO DESPROVIDO.
1. O prazo prescricional para a cobrança pela Fazenda Pública de valores recebidos indevidamente por beneficiário da previdência social é de 5 (cinco) anos, nos termos do art. 1o. do Decreto 20.910/1932. 2. A prescrição quinquenal, prevista no Decreto Federal nº. 20.910/1932, tem como termo inicial a data da ciência inequívoca do fato
. (TJES, Classe: Apelação Cível, 062150041101, Relator : ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/07/2020, Data da Publicação no Diário: 24/09/2020)

PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DA AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO RECONHECIDA. REMESSA E RECURSO CONHECIDOS PARA, QUANTO A ESTE ÚLTIMO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
1. O STJ já pacificou que (¿) a pretensão de ressarcimento de danos ao erário, não decorrente de ato de improbidade, prescreve em cinco anos. (AgInt no REsp 1532741/ES, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/09/2019, DJe 20/09/2019)
(...). (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024140061979, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON – Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/02/2020, Data da Publicação no Diário: 19/02/2020)

In casu
, o óbito da beneficiária se deu em 08/10/2010 e a presente demanda foi ajuizada em 17/08/2015, de forma que não transcorreu o prazo de cinco anos previsto no Decreto nº. 20.910/1932.

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
ao recurso para afastar a declaração de prescrição do d. juízo singular, determinando o retorno dos autos a origem para regular processamento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o Eminente Desembargador Relator - Sessão do dia 20/06/2023